Tribunal: CARF
Processo: 12448.735665/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735665/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
MMX METÁLICOS CORUMBÁ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de IRPJ dá ensejo à aplicação de multa
isolada, ainda que no final do ano base tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735665/2011-29
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735665/2011-29

Relatório
Trata-se de recurso interposto por MMX METÁLICOS CORUMBÁ LTDA.,
pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-61.370, da 6a Turma da DRJ –
Rio de Janeiro 1 (RJ1), que negou provimento à impugnação da recorrente, mantendo contra ela
a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ relativa aos meses de janeiro e
fevereiro de 2008.
Contra o lançamento foi apresentada impugnação a que a DRJ – RJ1 negou
provimento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS.
Por expressa determinação legal as estimativas não recolhidas ensejam a aplicação
da multa de ofício isolada independentemente do resultado apresentado na apuração
anual. Esta multa não se confunde com aquela proporcional ao imposto devido que é
apurado no fim do exercício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Não resignada, a contribuinte interpôs recurso, repisando os argumentos trazidos
na impugnação. Alegou a impossibilidade de aplicar-se multa isolada após o encerramento do
período fiscal. A multa é de natureza acessória. Os recolhimentos de estimativa, por sua vez,
representam mera antecipação do imposto devido no final do período de apuração. Assim, com o
encerramento do período, a razão da penalidade deixa de existir, porquanto a obrigação passa a
ser a de recolher o tributo efetivamente devido, e não mais as estimativas.
Some-se a tudo isso que, no caso concreto, a recorrente apurou prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL. Portanto, tendo em vista o aludido prejuízo, a recorrente
deixou de recolher os valores de estimativa, conforme faculta a legislação em vigor. Aduziu, por
fim, que a ausência de balancete de verificação não afasta a regra que dispensa os recolhimentos
por estimativa.
Com essas razões, pugnou pela insubsistência do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735665/2011-29

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente não contestou o fato apontado pela autoridade fiscal como infração.
Ao contrário, admitiu ter deixado de recolher as estimativas de janeiro e fevereiro de 2008.
Porém, alegou a impossibilidade de exigir multa isolada depois do encerramento do ano base.
Ademais, se a estimativa é uma antecipação do débito apurado do final do período, em não
havendo débito, não caberá cobrar estimativas, com o que deixa de existir causa para a multa
isolada. No caso concreto, a recorrente alega ter apurado prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL. Aduziu ainda que a ausência de balancete de verificação não afasta a regra
que dispensa o recolhimento de estimativa.
A alegação não procede. O art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, que
previa, na época da ocorrência da infração, multa isolada no caso de falta de recolhimento de
débito de estimativa mensal, ressaltou que a multa era cabível mesmo na hipótese de apuração de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL.
Este era o dispositivo vigente à época:

Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Portanto, se o contribuinte optar por apurar o IRPJ pelo lucro real anual, ele estará
sujeito a recolhimentos mensais por estimativa, sob pena de multa isolada, salvo se for
levantado, no mês, um balancete que demonstre que o débito do período compreendido entre
janeiro e o mês do balancete é inferior ao montante já recolhido por antecipação. A apuração de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL, no período, não afasta a infração
cometida no mês em que o contribuinte deixou de fazer o recolhimento do débito por estimativa.
Note-se que o encerramento do ano base impede a exigência das estimativas, nos
termos da Súmula CARF 82 (Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018), mas não obsta a exigência da multa isolada.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735665/2011-29

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital